Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702032-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação ordinária proposta contra si por VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS, deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, determinando à agravante a cobertura do tratamento na modalidade home care, nos termos da prescrição médica. Alega a agravante, inicialmente, que a inexistência de vínculo jurídico contratual com a agravada, em razão de ter a participante entabulado o contrato junto à UNIMED NORTE NORDESTE, corréu na ação proposta na origem, salientando, ainda, que se trata de “relação comercial entre cooperativas distintas”, sem a configuração de conglomerado ou grupo econômico entre as cooperativas UNIMED. Em razão disso, defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda proposta na origem, bem assim que não poderia dar cumprimento à decisão agravada, expondo que poderia responder patrimonialmente em eventual “cumprimento de sentença provisório”. Adiante, sustenta a ausência de probabilidade do direito alegado pela autora pelos mesmos motivos anteriormente declinados, vez que não possui responsabilidade pelos fatos declinados na exordial, elencando, ainda, a ausência da comprovação de urgência no procedimento a justificar a concessão da tutela provisória deferida à autora. Quanto à questão de fundo, infere que “em relação a [SIC] internação domiciliar (home care), o contrato entabulado entre as partes é claro no sentido de não contemplar referido procedimento como evento de cobertura obrigatória”, aduzindo que a Lei no 9.656/98 não inclui a assistência à saúde no ambiente domiciliar (home care) entre as coberturas obrigatórias. Salienta ser taxativo o rol previsto na Resolução Normativa n.o 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), arrematando que “a internação em caráter domiciliar, bem como a disponibilização de enfermagem particular e o custeio ilimitado das terapias, são eventos não cobertos pelo seguro contratado”. Aponta, ainda, a desproporcionalidade da multa aplicada e a ausência de prazo para cumprimento, postulando sua revogação ou, subsidiariamente, sua minoração. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida para eximir a agravante de qualquer obrigação em razão dos fatos narrados na petição inicial. Preparo recolhido no ID 22627473. É o breve relatório. Decido. De início, considerando que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC -, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 22627473), afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do CPC vigente, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a tolher a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 995 do estatuto processual civil dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. De plano, cumpre gizar que o presente recurso tem como objeto questionar a responsabilidade e, portanto, a legitimidade da CENTRAL NACIONAL UNIMED quanto à negativa de cobertura apontada pela parte autora, a legalidade da negativa em função da alegada ausência de cobertura contratual, bem como a multa diária aplicada para o caso de descumprimento. Com efeito, afere-se que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pela UNIMED NORTE NORDESTE, corré da ora agravante na ação originária. Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, relativamente à alegação de legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda, tem-se que a irresignação não revela a probabilidade de êxito. Isso porque a solidariedade passiva das duas empresas componentes do sistema UNIMED decorre, a priori, tanto da relação consumerista estabelecida pelas partes (art. 14 do CDC), bem como em decorrência da aplicação do princípio da aparência, amplamente reconhecido pela jurisprudência tanto do STJ como deste TJDFT. A propósito, colaciono o seguinte julgado: A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed." "A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. (REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12.9.2017, DJe 15.9.2017) No tocante ao tema de fundo, não se vislumbra, em uma análise apriorística, a probabilidade de êxito em seu pleito, porquanto a cobertura do atendimento na modalidade domiciliar, in casu, estava sendo regularmente prestada pelo plano de saúde parceiro da agravante (UNIMED NORTE NORDESTE), tendo sido cessado pelo prestador contratado pelo do plano de saúde ante a rescisão contratual com a empresa prestadora do home care. Dos documentos que instruem a inicial, constata-se que a aludida rescisão se deu em razão das dificuldades financeiras enfrentadas pela parceira comercial da agravante (ID 77929654), qual teve, inclusive, a alienação compulsória de sua carteira decretada pela agência reguladora (ID 77927532). No entanto, por se tratar de contrato de plano de saúde na modalidade individual (ID 77929647) e de abrangência geográfica nacional (ID 77929650), e demonstrado na origem que participante se encontra adimplente (ID 77929662, 77929665 e 77929667), não há escoro jurídico para a cessação do atendimento domiciliar até então prestado ao agravado sem maiores questionamentos, sendo, portanto, presumível que encontra amparo contratual. Assim, a descontinuidade do serviço de atendimento domiciliar do autor, ora agravado, sem que tenha este – ao que tudo indica – dado qualquer motivo, aponta na direção de que tanto o home care encontra amparo contratual, quanto que sua interrupção foi indevida, pelo que se revela verossímil a narrativa autoral e, consequentemente, desfalca sobremaneira a argumentação esposada no presente recurso. Dessa maneira, é baixa a plausibilidade de acolhimento da argumentação elencada pela agravante, e, a bem da verdade, verificada a situação de precariedade do quadro de saúde declinada pela parte autora, ora agravada, na inicial, recomendável a concessão da tutela provisória à parte tal qual ocorrido na origem, não havendo se falar em concessão de efeito suspensivo. Mais a mais, plenamente possível a reversibilidade da medida ante a eventual não confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, de modo que restam reforçados os elementos contrários à concessão do efeito ora postulado. Tampouco se verifica, a princípio, a apontada desproporcionalidade na fixação das astreintes, pelo que se verifica que fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitadas a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para cumprimento no razoável prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da ciência da decisão. No ponto, de relevo consignar que, em consulta ao andamento do feito na origem, a decisão proferida em 01/12/2020 (ID 78433095 daqueles autos), sendo certo que em 04/01/2021 fora constatado o não cumprimento da decisão anterior e proferida nova determinação, pelo Juízo plantonista, majorando a multa diária para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cumprimento imediato pelas rés. Portanto, a toda evidência, não há se falar, a princípio, em desproporcionalidade das astreintes fixadas na decisão ora combatida, visto que, aparentemente, não foram suficientes ao desiderato precípuo a que se destinam: instar a parte a promover o cumprimento da determinação judicial. Diante do todo exposto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Consigno, por oportuno, que a corré na origem também interpôs agravo de instrumento, o qual fora distribuído à e. Desa. Vera Andrighi, tendo sido autuado sob o no 0751617-88.2020.8.07.0000, e no qual, o efeito suspensivo também fora indeferido (ID 22010786 daqueles autos) também em razão da ausência de probabilidade do provimento do recurso. Dessa forma, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator